Tribunal: STF
Processo: Ext 1421
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE BURLA INFORMÁTICA E NAS COMUNICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE ESTELIONATO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. SÚMULA 421/STF. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal que atende os requisitos da Lei 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime de burla informática e nas comunicações, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao crime de estelionato previsto no art. 171 do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    3. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 85, § 1º, do Estatuto do Estrangeiro). 



    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    5. Consoante a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015). 



    6. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    7. Extradição deferida.